Tribunal: TJMT
Processo: 1006916-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006916-89.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), VICTORIO GALLI FILHO - CPF: 257.557.731-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E PROVA NOVA – SUPOSTA OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESES ARGUIDAS NA INICIAL DA DEMANDA – VÍCIO INEXISTENTE – ACÓRDÃO QUE SE PRONUNCIOU SOBRE TODAS AS MATÉRIAS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

2
. Com essa premissa, não se considera omisso o acórdão cuja fundamentação é suficiente para respaldar a conclusão pela improcedência da ação rescisória em razão da não configuração de violação à norma jurídica ou existência de prova nova capaz de, só por si,
alterar o resultado da demanda
.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

4. “
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria no caso de o Tribunal Superior entender pela existência de omissão, obscuridade ou contradição”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0511.15.001161-3/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câmara Cível, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, interposto por
Victorio Galli
contra o acórdão desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória por ele ajuizada visando rescindir a sentença que o condenou ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros e correção monetária, em razão de ter se manifestado, em diferentes ocasiões durante seu mandato como Deputado Federal, de forma preconceituosa em relação às pessoas homossexuais.

Nas razões, após discorrer sobre as ponderações feitas na inicial da ação rescisória que, na sua ótica, demonstravam a necessidade de desconstituição da sentença rescindenda por cerceamento de defesa, o embargante defende que o acórdão impugnado apresenta erros materiais, contradições e omissões, pois não teria se pronunciado quanto aos seguintes pontos e dispositivos legais essenciais ao deslinde da causa: a) alegação de que a autora-embargada, na ação indenizatória de origem, protocolou petição inicial desacompanhada de qualquer documento comprobatório, ofendendo o art. 319, VI, do CPC; b) pedido de sua oitiva na rescisória, ferindo de morte os arts. 9o e 972 do CPC; c) importância do saneamento do processo, nos termos do art. 357, §§1o e 3o e 370 do CPC; d) parecer favorável emitido pelo Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira; e, por fim, e) a perda, por seus advogados, do prazo recursal na demanda de origem, ocasionando cerceamento de defesa, a teor do art. 5o, LV e LVI, da CF e da Súmula 523/STF.

Sustenta, ainda, neste contexto, que o acórdão embargado violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois se limitou a afirmar a correção da sentença rescindenda, deixando de enfrentar os argumentos trazidos na ação rescisória, o que poderá inviabilizar o manejo dos recursos constitucionais cabíveis.

Na sequência o recorrente defende a atribuição de efeitos infringentes e o cabimento dos embargos declaratórios para correção de erro material e, ao cabo, após fazer questionamentos demonstrando sua irresignação quanto à ausência de instrução probatória na indenizatória de origem e na ação rescisória, requer:

“33-1. que sejam esclarecidos todos OS PONTOS OMISSOS do ACÓRDÃO;

33-2. que sejam corrigidos os ERROS MATERIAIS DO ACÓRDÃO;

33-3. que sejam esclarecidos as contradições do ACÓRDÃO;

33-4. que sejam apreciadas todas as provas que confirmaram que houve cerceamento de defesa por falta de interrogatório art.343 NCPC em desfavor da parte embargada;

33-5. que seja reformado o ACÓRDÃO e por fim dada total procedência na ação rescisória em foco, para com o fito de anulação da sentença objeto da lide.

33-6. ou subsidiariamente se não for o entendimento desta respeitosa e honrosa Relatora anular a sentença oportunizar a instrução processual;

33-7. que seja condenada a parte embargada no exato valor da causa na ação rescisória, assim como em honorários advocatícios de sucumbência; (...)”
. (Id 74640955)

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso,
“
tendo em vista não ter sido demonstrada a existência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, que deve ser integralmente mantida”.
(Id 78879968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em conformidade com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, sanar omissão ou corrigir erro material efetivamente existente na decisão ou acórdão embargado.

No caso dos autos, o embargante defende que o acórdão embargado contém erros materiais, contradições e omissões que devem ser supridas por este colegiado, pois não teria se pronunciado quanto aos seguintes pontos e dispositivos legais essenciais ao deslinde da causa: a) alegação de que a autora-embargada, na ação indenizatória de origem, protocolou petição inicial desacompanhada de qualquer documento comprobatório, ofendendo o art. 319, VI, do CPC; b) pedido de sua oitiva na rescisória, ferindo de morte os arts. 9o e 972 do CPC; c) importância do saneamento do processo, nos termos do art. 357, §§1o e 3o e 370 do CPC; d) parecer favorável emitido pelo Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira; e, por fim, e) a perda, por seus advogados, do prazo recursal na demanda de origem, ocasionando cerceamento de defesa, a teor do art. 5o, LV e LVI, da CF e da Súmula 523/STF.

Analisando-se os autos e relendo o voto condutor do acórdão embargado, não é possível vislumbrar os alegados vícios.

Com efeito, além de nas razões recursais o recorrente não ter exposto, objetivamente e à luz do princípio da dialeticidade, onde no aresto residem os erros materiais e contradições alegadas, o que torna impossível o exame de tais supostos vícios, também não verifica, naquele, a existência da propalada omissão.

Explico-me.

Como é cediço, a ação rescisória é demanda extremamente técnica que não visa corrigir eventual injustiça da sentença ou acórdão rescindendo mediante o reexame dos fatos e das provas então produzidas no feito de origem, sob pena de tornar-se verdadeiro sucedâneo recursal, ou seja, apelação com prazo de dois anos.

No caso dos autos, à luz da definição de ação rescisória pela doutrina e jurisprudência pátrias, o acórdão concluiu pela improcedência da demanda, eis que indemonstrada violação à norma jurídica decorrente de suposto cerceamento de defesa e de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais resumem todos os argumentos defendidos pelo embargante com vistas à rescisão da sentença recorrida, veja-se:

“Pois bem, quanto à violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), defende o requerente que a sentença rescindenda afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pelos seguintes motivos: a) houve deficiência técnica dos causídicos que o representaram na demanda, já que se limitaram a invocar o direito à liberdade de expressão, mas não requereram que a Defensoria Pública provasse as suas alegações; b) quando proferida sentença desfavorável à pessoa do requerente, os causídicos não interpuseram o devido recurso de apelação; e c) não lhe teria sido oportunizada a produção probatória quanto à alegação de preconceito contra homossexuais, em conformidade com o art. 357, II, do CPC, sendo a lide julgada antecipadamente, em claro cerceamento de defesa.

Essas teses, contudo, não induzem à propalada ofensa ao art. 966, V, do CPC.

Como é cediço, para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológico que viole a norma jurídica em sua literalidade, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável e em desprezo ao ordenamento jurídico pátrio.

Contudo, se, ao contrário, a sentença ou acórdão impugnado apenas elege uma dentre as interpretação cabíveis no caso concreto, ainda que não seja a melhor na ótica da parte, a ação rescisória, dado o seu caráter excepcionalíssimo e a necessidade de preservar-se a coisa julgada e a segurança jurídica, deve ser julgada improcedente, sob pena de tornar-se um recurso de apelação com prazo de interposição de dois anos, como seguidamente vem decidindo o Tribunal da Cidadania, verbis:

(...)

In casu, verifica-se que o requerente foi validamente citado na indenizatória de origem e apresentou, por meio de advogados regularmente constituídos, contestação opondo-se à pretensão da Defensoria Pública com a tese de ilegitimidade ativa da referida instituição e do direito à liberdade de expressão, de forma clara e fundamentada, e requerendo a improcedência da demanda.

O requerente também teve a oportunidade de novamente manifestar-se após a impugnação à contestação ofertada pela Defensoria Pública, ocasião em que reiterou a tese de ilegitimidade ativa e requereu a improcedência da demanda.

O Ministério Público atuou na demanda como custos legis e opinou pela procedência parcial dos pedidos da Defensoria Pública, com a consequente condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Além disso, após a prolação da sentença de procedência prolatada pelo juízo a quo (Id 8059383), o ora requerente foi devidamente intimado, na pessoa de seus advogados, como prevê a lei processual pátria, porém, embora sucumbente, não interpôs o recurso cabível a tempo e modo.

Logo, foi devidamente observado o devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa em relação ao demandante, pois tomou ciência de todos os atos praticados no processo, foi assistido por advogados regularmente constituídos, apresentou defesa e teve oportunidade de recorrer da sentença que lhe foi desfavorável.

Nesse contexto, não merece prosperar a tese do recorrente de que teria havido violação ao devido processo legal em razão de a sua defesa ter sido deficitária, o que não autoriza, em absoluto, a procedência da ação rescisória por violação à norma jurídica.

Primeiro, porque, como já mencionado, a afronta à norma jurídica deve ser cristalina e direta - contra a sua literalidade -
e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas que dão ensejo a debates na seara judicial
(AR 005254/SP, 2a Seção, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 03/12/2013).

Segundo, porque não é possível confundir deficiência de defesa com discordância da tese defensiva assumida pelos advogados que representaram o requerente na ação de origem, o que se verifica no caso dos autos, em que é evidente o descontentamento daquele com a linha argumentativa adotada pelos seus antigos causídicos.

Terceiro, porque ainda que tivesse havido defesa deficiente – o que se diz por amor ao argumento – tal fato não se insere dentre as hipóteses previstas no art. 966 do CPC para o ajuizamento de ação rescisória.

Aliás, esta tese somente leva à nulidade do processo no âmbito penal e desde que demonstrada a falta de defesa e não a sua deficiência.

Nesse sentido, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que “
No processo penal
, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Quarto, porque eventual defesa deficitária não importaria em violação direta e frontal aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas, em tese, na teoria da perda de uma chance, a qual não é cabível em sede de ação rescisória, cujo caráter excepcional subordina-se à presença de alguma das estritas hipóteses do art. 966 do CPC.

Por todos esses fundamentos, portanto, penso que não há falar-se em violação à norma jurídica em razão da defesa supostamente deficitária do requerente, tendo sido, sim, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo de origem”.
Grifos originais.

(Id 73718975)

Como se vê, o acórdão embargado não se limitou a afirmar a correção da sentença rescindenda, deixando de enfrentar os argumentos trazidos na ação rescisória e ofendendo o art. 93, IX, da Constituição Federal, como alegado pelo embargante.

Ao revés, enfrentou todas as matérias relevantes arguidas na demanda quanto à ocorrência de cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (defesa deficiente), concluindo, porém, de forma fundamentada e clara, pela ausência de violação à norma jurídica hábil ou existência prova nova a justificar a procedência da rescisória.

Além disso, o acórdão também repeliu, ainda que sucintamente, as assertivas do embargante de que a autora não juntou prova com a petição inicial da indenizatória e de que não seria cabível o julgamento antecipado da lide pela necessidade de saneamento do processo com fixação dos pontos controvertidos e realização de instrução probatória, veja-se:

“(...) Referidos princípios
[contraditório e ampla defesa]
, outrossim, também não justificam a rescisão da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide tem previsão no art. 355 do Código de Processo Civil e pode ser aplicado quando “não houver necessidade de produção de outras provas” (inciso I), hipótese esta adotada na sentença rescindenda, pois, juntamente com a petição inicial, constou transcrição (e link) de entrevista concedida pelo ora demandante à Rádio Capital, matérias publicadas sobre a questão, trecho de vídeo com o parlamentar Cidinho Santos fazendo piadas acerca da suposta homossexualidade dos personagens da Disney e também publicações em redes sociais.

Não se olvide, ademais, que é prerrogativa do juiz aferir a necessidade ou não da produção de outras provas além das já existentes nos autos.

No caso de origem, o magistrado, considerando todas as provas trazidas nas peças iniciais (petição inicial e contestação), e, em especial, a falta de negativa do autor quanto às falas e áudios que lhe foram imputados, concluiu pela suficiência da prova então produzida.

Nesse contexto, não se pode olvidar que
não
é “a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos,
reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
”. (AgInt na AR 6.092/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 16/09/2020)

Assim, não há falar-se que a sentença rescindenda teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa e, consequentemente, o direito à prova, atraindo o art. 966, V, do CPC”
. (Id 73718975) grifos originais.

De igual modo, não há falar-se em omissão quanto ao pedido do embargante para ser ouvido em audiência de instrução na ação rescisória (art. 972, CPC), pois esta matéria foi analisada e repelida por ocasião da decisão que saneou a demanda, a qual, frise-se, não foi objeto de recurso a tempo e modo pelo embargante, estando, portanto, acobertada pela preclusão processual.

Outrossim, a despeito da inexistência de obrigatoriedade de o órgão julgador manifestar-se sobre o parecer ministerial lançado na rescisória, visto que sem caráter vinculativo, o acórdão expressamente refutou a tese lá defendida pelo culto Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, afirmando textualmente que:

“Por fim, esclareço que apesar de a douta Procuradoria-Geral de Justiça ter manifestado pela procedência da ação em razão da suposta violação à imunidade parlamentar, ao fundamento de que as falas e posturas adotadas pelo requerente o foram durante seu mandato como Deputado Federal,
trata-se de matéria não questionada na rescisória pelo requerente
.

Logo, uma vez que não se admite inovação argumentativa na rescisória nem pode o julgador substituir a iniciativa da parte para analisar matérias por ela não deduzidas expressamente, inviável o exame de tal questão.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. (...).

6. A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

7.
A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação
.

8.
Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública
.

9. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos. Precedentes.

10. Na hipótese dos autos, o juízo rescindente promovido pelo Tribunal de origem ultrapassou os limites das causas de pedir deduzidas pelo autor na presente ação rescisória, além de não ter observado que o indeferimento da produção probatória e o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado.

11. O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

12. Recurso especial provido”
.
(REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020) Grifei”
. (Id 73718975)

Logo,
não há falar-se em omissão quanto às teses arguidas na ação rescisória pois a fundamentação adotada no acórdão recorrido, conquanto contrária aos interesses do embargante, é mais que suficiente para respaldar a conclusão pela improcedência da demanda por ausência de violação à norma jurídica e de prova nova.

Nesse sentido, convém esclarecer que o julgador não é obrigado a responder todas as questões arguidas pelas partes, mas apenas aquelas capazes, só por si, de infirmar a conclusão adotada em sua decisão, sendo esta, também, a exegese do art. 489, §1o, IV, do CPC, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE, PELO JULGADOR, DE TODAS AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIDE À LUZ DE TODO DISPOSITIVO LEGAL EVENTUALMENTE APLICÁVEL AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2.
O julgador não é obrigado a examinar todas as questões argüidas pelas partes e a responder questionário, bastando que exponha as razões de seu convencimento, decidindo a matéria controversa sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional
.

3.
Decisão que acolhe fundamentadamente uma tese afasta implicitamente as que com ela são incompatíveis, não sendo necessário o exame exaustivo de cada uma das alegações que foram rejeitadas
.

4. Em face da discussão acerca do prequestionamento e considerando a disciplina do art. 1.025 do CPC/2015, os elementos que a parte suscitou nos embargos de declaração serão considerados como prequestionados mesmo com sua rejeição, desde que tribunal superior considere que houve erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ou seja, o novo CPC acabou por consagrar expressamente a tese do prequestionamento ficto, na linha de como o STF pacificou entendimento por meio do verbete sumular 356”
. (TRF4 5003048-54.2015.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 26/02/2019) Grifei.

“(...)
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por efeito, o que se percebe é que o embargante tenta fazer com que o colegiado
redecida
a ação rescisória, por não concordar com o seu desfecho.

Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, ainda que interpostos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Destarte, uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso o embargante não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, deve valer-se dos instrumentos processuais eventualmente cabíveis para a sua correção, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Por fim, esclareça-se, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados nas razões recursais, que o art. 1.025 do CPC preconiza que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Sendo assim, como já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
“
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria no caso de o Tribunal Superior entender pela existência de omissão, obscuridade ou contradição
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0511.15.001161-3/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câmara Cível, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

Posto isso, inexistentes as omissões imputadas ao acórdão combatido, REJEITO os embargos de declaração opostos por Victorio Galli Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021